Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700295-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COELHO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito